Tribunal: TJES
Processo: 5019506-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019506-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DO ICMS/DIFAL. JULGAMENTO DAS ADIS NºS 7070/DF, 7078/CE E 7066/DF PELO STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA PERMITIDA APÓS O PRAZO DE NOVENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
In casu,
as Empresas Recorrentes impetraram MANDADO DE SEGURANÇA, pleiteando a concessão da Segurança, para, em sede de pedido principal, relacionado a matéria constitucional, reconhecer o direito líquido e certo em:
“Recolher o diferencial de alíquotas do ICMS, nos termos da Lei Complementar 190/2022 e da Lei Estadual nº 10.446/2015, devido nas operações realizadas para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Espírito Santo, apenas a partir do exercício financeiro iniciado em 01/01/2023”
; e
“Por consequência do deferimento do pedido indicado no item “a”, reconhecer o direito das impetrantes de apurarem o indébito referente aos valores recolhidos a maior e de serem restituídos todos os valores recolhidos como diferencial de alíquotas recolhido no exercício de 2022, por meio de compensação, ou via Ação de Repetição de Indébito autônoma, a critério das Impetrantes, indébito este que deve ser atualizado pela taxa SELIC (STJ, Súmula nº 162) desde o pagamento indevido”
.

II.
As Ações Constitucionais - ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF tratam do prazo que os Estados-membros devem aguardar para cobrar o diferencial de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto na Lei Complementar nº 190/2022, nas operações interestaduais, quando o consumidor final não for contribuinte do imposto.

III.
No julgamento em conjunto das ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, restou compreendido que
“não se aplicam ao caso os prazos de anterioridade previstos na Constituição, na medida em que a lei complementar não criou ou aumentou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”,
sendo reconhecida, outrossim, a
“constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”.

IV.
A cobrança do ICMS/DIFAL pelos Estados-membros apenas pode ocorrer após o prazo de noventa dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, de modo que, considerando que referido Diploma Legal restou publicado em 05.01.2022, a cobrança do ICMS/DIFAL somente poderá ser realizada a partir de 05.04.2022.

V.
Na medida em que o pedido da Petição Inicial deste Mandado de Segurança limitou-se a postular a incidência do princípio da anterioridade anual ou de exercício, a fim de que se permitisse a cobrança do ICMS-DIFAL apenas a partir de janeiro/2023, o que não se faz possível acolher diante da não aplicação de tal postulado na espécie, infere-se que a hipótese é de denegação da Segurança.

VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido provido, para reformar integralmente a Sentença combatida e denegar a segurança, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022. Invertido os ônus de sucumbência, julgando, outrossim, prejudicada a análise da matéria em sede de Reexame Necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 4752789), acompanhada de
REMESSA
EX OFFICIO
,

em

razão da
SENTENÇA

proferida pelo
JUÍZO DA
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA
e
WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva:
“Em face do exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pretendida para:
A) DECLARAR
o direito das Impetrantes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais e do Fundo de Amparo à Pobreza (Fecop) nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Estado do Espírito Santo, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no estado do Espírito Santo.
B) DECLARAR
o direito das Impetrantes em procederem à restituição dos valores indevidamente recolhidos no ano de 2022, adotando os meios jurídicos cabíveis e nos termos da legislação de regência.
Julgo extinto o processo com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, inciso I da legislação processual. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09, Súmula STF nº 521 e Súmula STJ nº 105.
CONDENO
o Réu a restituição das custas processuais adiantadas”.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“a Lei Complementar nº 190 de 2022 não majorou ou instituiu um novo tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela Emenda Constitucional n. 87/2015, e foi instituída pelas leis estaduais que tratam do tema; no Estado do Espírito Santo, a Lei n. 11.181/2020, que alterou a Lei n. 7.000/2001, norma legítima, constitucional e eficaz, com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, não contrariando o princípio da anterioridade tributária e atendendo ao determinado pelo STF no RE n. 1.287.019”
; (
II
)
“o tema encontra-se pacificado no Excelso Pretório, no sentido de que as leis estaduais instituidoras de tributos editadas antes da lei complementar tributária não são inconstitucionais, mas apenas ineficazes até a edição da norma geral, razão pela qual a lei estadual encontra-se produzindo efeitos desde a edição da Lei Complementar n. 190/2022, não havendo óbices à cobrança do ICMS-Difal”
; (
III
)
“os pronunciamentos da Corte Suprema autorizam a cobrança do ICMS-DIFAL a partir do dia de edição da lei complementar federal instituidora de normas gerais”
; (
IV
)
“havendo lei válida e não havendo surpresa para o contribuinte, não resta dúvidas que não foi instituído novo tributo sequer majorado, sendo prescindível a observância da anterioridade de exercício e/ou nonagesimal, e inconstitucional a previsão da norma complementar que determina sua aplicação”
; (
V
) o Mandado de Segurança não é via adequada para a pretensão de restituição de valores recolhidos pelas Impetrantes, o que, também não dispensaria a dilação probatória necessária à perquirição do valor supostamente devido; (
VI
) não se vislumbra a possibilidade de compensação tributária com os valores recolhidos pelas empresas, o que dependeria de lei estadual específica.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal, para reformar integralmente a Sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 4752793, postulando o desprovimento recursal.

Ab initio, consigno que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF restaram julgadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em
29.11.2023
, não havendo falar-se em suspensão do julgamento do presente Recurso.

Com efeito, as sociedade empresárias Recorridas impetraram
MANDADO DE SEGURANÇA
, pleiteando a concessão da Segurança para, em sede de
pedido principal
, reconhecer o direito líquido e certo em: (
I
)
“Recolher o diferencial de alíquotas do ICMS, nos termos da Lei Complementar 190/2022 e da Lei Estadual nº 10.446/2015, devido nas operações realizadas para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Espírito Santo, apenas a partir do exercício financeiro iniciado em 01/01/2023”
; e (II)

“Por consequência do deferimento do pedido indicado no item “a”, reconhecer o direito das impetrantes de apurarem o indébito referente aos valores recolhidos a maior e de serem restituídos todos os valores recolhidos como diferencial de alíquotas recolhido no exercício de 2022, por meio de compensação, ou via Ação de Repetição de Indébito autônoma, a critério das Impetrantes, indébito este que deve ser atualizado pela taxa SELIC (STJ, Súmula nº 162) desde o pagamento indevido”
.

Na oportunidade de prolação da Sentença guerreada, o
Magistrado a quo concedeu parcialmente a Segurança
pretendida, por considerar que
“a edição da Lei Complementar nº 190/2022 por si só não permite que os Estados da Federação cobrem imediatamente o ICMS/DIFAL previsto na Emenda Constitucional nº 87/2015. A exigência do ICMS pressupõe a edição de lei ordinária estadual editada posteriormente à Lei Complementar nº 190/2022, uma vez que o sistema jurídico brasileiro não permite o saneamento de lei anteriormente considerada inconstitucional ou ilegal. Demonstrada a inconstitucionalidade da exigência do ICMS/DIFAL no ano de 2022, a segurança, nesse ponto, deve ser concedida. De outro lado, as Impetrantes possuem o direito de ver declarado o direito de restituição do indébito, mas não de compensarem administrativamente os valores pagos indevidamente”
.

Sobre o tema, cumpre elucidar que as Ações Constitucionais - ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF tratam do prazo que os Estados-membros devem aguardar para cobrar o diferencial de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto na Lei Complementar nº 190/2022, nas operações interestaduais, quando o consumidor final não for contribuinte do imposto.

Nesse passo, no julgamento em conjunto das
ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF
, pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, restou compreendido que
“não se aplicam ao caso os prazos de anterioridade previstos na Constituição, na medida em que a lei complementar não criou ou aumentou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”
, sendo reconhecida, outrossim, a “
constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação
” (https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADIs7.0667.070e7.078anterioridadeDifalICMSLOFSPAO.pdf).

Portanto, verifica-se que
a cobrança do ICMS/DIFAL
pelos Estados-membros apenas pode ocorrer após o prazo de
noventa dias contados a partir da
data em que houve a
publicação da Lei Complementar nº 190/2022
, de modo que, considerando que referido Diploma Legal restou publicado em
05.01.2022
, a
cobrança do ICMS/DIFAL somente poderá ser realizada a partir de 05.04.2022
.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência pátria
, in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. VENDAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.903 (RE 1.287/ 019/DF) E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. VEICULANDO NORMAS GERAIS DO TRIBUTO. FATO GERADOR JÁ TRIBUTADO ANTERIORMENTE POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 156/2015. LEGALIDADE DA COBRANÇA. JULGAMENTO DAS ADIs 7066, 7078 E 7070. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.

I -
Consoante o art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022, o DIFAL poderá ser cobrado no prazo de 90 dias a contar da publicação da lei complementar, ocorrida em 05.01.2022, portanto, a partir de abril/2022
.

II -
A Lei Complementar Federal n. 190/2022 veicula normas gerais do tributo, e não lei instituidora deste, de forma que afastada a obrigatoriedade de observância aos princípios da anterioridade tributária
.

III -
O art. 150, inciso III, b, da Constituição Federal, veda tão somente a cobrança do tributo "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou" e, no caso, a Lei Complementar Federal n. 190/2022, não instituiu, nem aumentou o ICMS-DIFAL.

IV -
Por sua vez, o tributo estadual DIFAL-ICMS foi instituído no âmbito do Estado do Amazonas por meio da Lei Complementar Estadual n. 156/2015, que alterou o art. 12, § 2º-B e § 2º-C, da Lei Complementar Estadual n. 19/97 (Código Tributário Estadual).

V -
Portanto, já tendo sido editada a lei que traça as normas gerais do tributo (Lei Complementar Federal n. 190/2022), não há óbice para a produção dos efeitos da Lei Estadual n. 156/2015 já existente
.

VI -
Conclui-se pela possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, pois a anterioridade prevista no art. 150, inciso III, b, da CF/1988, deve considerar a lei que instituiu ou aumentou o tributo, que, no caso é a Lei Estadual n. 156/2015 e não a lei complementar federal que estabeleceu regras gerais.

VII –
Apelação conhecida e provida. Segurança denegada. Apelação da parte autora prejudicado.”

(
TJ-AM
- Apelação Cível: 0652536-79.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/02/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 03/02/2024)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL – (...) –
Pretensão de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício de 2022 – Inadmissibilidade
– Cobrança lícita e regular – Lei Estadual nº 17.470/2021, publicada em dezembro de 2021, que efetivamente instituiu o tributo, de competência estadual –

Exigibilidade a partir de abril de 2022
, conforme esclarecimentos do Comunicado CAT nº 2/22 – Princípios da anterioridade anual e nonagesimal devidamente observados –
Lei Complementar nº 190/2022 que não instituiu nem majorou tributos, tratando-se apenas de norma geral para validação da cadeia normativa
– Conformidade com o julgamento do C. STF no Leading Case RE 1287019, Tema 1093 – Manutenção da sentença que denegou a segurança – Recurso não provido.

(
TJSP
- Apelação Cível: 1056218-03.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 13/02/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2024)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. (...) 6.
Entendimento reiterado pelo STF em 29.11.2023, no julgamento da ADI 7.066, que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022
. (,,,)”.

(
TJRJ -
APELAÇÃO: 0112088-07.2022.8.19.0001 202300187911, Relator: Des(a). ANA CRISTINA NASCIF DIB MIGUEL, Data de Julgamento: 07/02/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/02/2024)

Desta feita, na medida em que o pedido da
Petição Inicial deste Mandado de Segurança limitou-se a postular a incidência do princípio da anterioridade anual ou de exercício
, a fim de que se permitisse a cobrança do ICMS-DIFAL apenas a partir de janeiro/2023, o que não se faz possível acolher diante da não aplicação de tal postulado na espécie, infere-se que
a hipótese é de denegação da Segurança.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a Sentença combatida, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, julgando, outrossim, prejudicada a análise da matéria em sede de Reexame Necessário.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)